Tribunal: TJDFT
Processo: 0743269-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743269-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE SAMPAIO AMARO, JEFFERSON SAMPAIO SOARES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 29 novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator